Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-10.2024.8.11.0050
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001552-10.2024.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), KAMILA ELER FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 062.228.472-00 (RECORRIDO), RENATO PEREIRA DA SILVA - CPF: 836.788.162-15 (ADVOGADO), EDUARDO DE OLIVEIRA ELER - CPF: 005.966.672-21 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1001552-10.2024.8.11.0050.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida:
KAMILA ELER FREITAS DE ALMEIDA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/10/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –DANO MATERIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula 19 da TRU, o prazo mínimo entre a citação e o ato conciliatório é de 48 (quarenta e oito) horas. No caso, a recorrente foi devidamente citada em 20.06.2024, sendo que a audiência de conciliação ocorreu na data de 27.06.2024. Com isso, verifica-se que a recorrente teve tempo suficiente para se organizar e comparecer ao ato processual e apresentar defesa. Preliminar rejeitada.

2.

In casu
, a recorrida comprou passagem aérea para percorrer o seguinte trecho: Cuiabá a Brasília, para o dia 17.10.2023 às 21h:30min, contudo, no momento do
check-in
foi surpreendida com o cancelamento do voo.

3.

Alega que a recorrente a requerida a realojou para o voo com saída no dia 18.10.2023 às 06h00min horas com destino à Goiânia, sendo o restante do trajeto realizado via terrestre com previsão de chegada à Brasília a partir das 13h00min.

4.

A recorrida alega que a reacomodação não foi aceita, pois o motivo da viagem era uma entrevista para retirada de visto que estava agendada para o dia 18.10.2023, às 09h20min. Desse modo, perdeu o valor da passagem aérea, da hospedagem, além de outros gastos.

5.

Alegação de necessidade de manutenção na aeronave não restou comprovado e não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
“in re ipsa”
.

6.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

A condenação por danos materiais no importe de R$ 2.657,00 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais) deve ser mantida, pois a recorrida comprovou o gasto com hospedagem, passagem aérea, entrevista no Consulado, taxa de embarque e pedágio entre Campo Novo do Parecis a Cuiabá.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024